Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque, inobstante o réu não ter comprovado o valor do produto no dia do anúncio, o autor comprovou que adquiriu o produto no site réu por R$ 2.713,02 (ID 23070283 - Pág. 1/2).
4. Por sua vez, não existe qualquer contradição no item 5 do acórdão. O referido parágrafo faz menção ao valor de produtos similares pesquisados no site, não sendo em momento algum indicado o valor do produto adquirido pelo autor. A constatação de que foi ofertado o desconto de 40%, adicionados aos 10% pelo pagamento à vista por meio de boleto bancário, indica apenas que o site concede descontos convidativos. No caso de aplicação do referido desconto a produto similar, o valor do aparelho chegaria a R$ 4.349,00, entretanto, esse valor não pode ser aplicado ao caso, uma vez que, além de ter sido demonstrado que o autor pagou R$ 2.713,02 pelo notebook, trata-se de produtos assemelhados e não idênticos.
5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.